Tribunal: TJMT
Processo: 1003530-12.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003530-12.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIANA GRAZIELLE DE BRITO TORRES - CPF: 692.795.351-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), B. D. B. P. - CPF: 105.115.721-82 (EMBARGADO), DIANA GRAZIELLE DE BRITO TORRES - CPF: 692.795.351-53 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– – MULTA PECUNIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE - NECESSIDADADE DE LIMITAÇÃO – INCONFORMISMO –REJEITADO

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo estimular

o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreinte possui a função de coagir o devedor a cumprir a obrigação legal na forma determinada no comando judicial.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Bradesco Saúde S.A, em face do v. acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por B.D.B.P, ora embargado, para deferir a tutela de urgência a fim de determinar a operadora de saúde que “
a
utorize/forneça os tratamentos prescritos ao autor, conforme laudo médico, e na hipótese de ausência de profissionais habilitados na rede credenciada, que custeie integralmente as despesas, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)”.

Inconformado, sustenta que a multa fixada no v. acordão embargado, é desproporcional e desarrazoada porque não apresenta prazo para cumprimento e limitação temporal.

Assevera que a manutenção do julgado implicará em enriquecimento sem causa do embargado.

Decorreu o prazo sem contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante diz que a multa fixada no v. acordão embargado, é desproporcional e desarrazoada porque não apresenta prazo para cumprimento e limitação temporal.

Assevera que a manutenção do julgado implicará em enriquecimento sem causa do embargado.

Deveras, como preconiza o art. 537 do CPC, é plenamente possível a
fixação de multa coercitiva, vez que
a finalidade da

astreintes
é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual o Judiciário impôs uma obrigação legal,

não havendo qualquer ilegalidade ou excesso nesse sentido, por estar adstrita ao poder geral de cautela do magistrado.

Logo, o objetivo da astreinte não é obrigar a parte a pagar o valor da multa, senão estimulá-la a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial.

Nesse contexto, não há que se falar em irrazoabilidade e desproporcionalidade na astreinte arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais), vez que, dentro dos parâmetros para o caso, considerando, sobretudo, o bem jurídico tutelado - saúde. Ademais, a penalidade apenas incidirá em caso de descumprimento da obrigação imposta a operadora de saúde, ora embargante, ressaltando que o seu valor pode ser revisto a qualquer tempo, co
nforme dispõe o art. 537, § 1º, inc. I, do CPC,
já que não faz coisa julgada.

Desta feita,

ao que se constata, o embargante visa

pela via transversa a alteração do julgamento proferido no recurso de agravo de instrumento,

não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023